Tribunal: TJBA
Processo: 8020256-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020256-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ERIKA SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4º, VI, C/C O ART. 14, II, E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DECRETADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESSÍDIA DO JUÍZO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A impetrante requer seja relaxada a prisão preventiva da paciente, com fundamento na existência de flagrante constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. Alternativamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais dependem de sua assistência e cuidado. 2. A custódia cautelar ora combatida foi decretada diante da presença dos requisitos legais, tendo em vista a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imposta para a garantia da ordem pública, destacando-se o descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente deferida e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em andamento envolvendo delitos de semelhante modus operandi. 3. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 19/12/2022, convertida em prisão preventiva no dia 17/04/2023, cujo mandado somente foi cumprido em 30/09/2023. Ofertada em 03/04/2023, a denúncia foi recebida em 05/04/2023, tendo sido a paciente citada em 30/10/2023. 4. Em seguida, no dia 14/11/2023, em decisão de reavaliação da necessidade de manutenção da custódia, foi relaxada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares e monitoramento eletrônico, cujo alvará de soltura foi cumprido em 16/11/2023. Reavaliada e mantida em 04/02/2025, diante da permanência dos motivos ensejadores da medida e, tendo sido citada a ré e ofertada a resposta à acusação, a audiência de instrução e julgamento está na iminência de ser realizada, uma vez que designada para a data de 16/05/2025, às 09h00min. 5. Nesse cenário, não se verifica a corrência de excesso de prazo na custódia da paciente, visto que verificada a regular tramitação do feito, com audiência de instrução já designada para data próxima. 6. In casu, embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal condição, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e da orientação fixada no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.º 143.641 do Supremo Tribunal Federal, não assegura automaticamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Nesse sentido, além da presença de um dos pressupostos listados nos incisos do art. 318 do Código de Processo Penal, exige-se que, após a análise do caso concreto, se constate que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não coloque em risco os bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Da análise do caso concreto, considerando o histórico de descumprimento de medidas cautelares e o itinerário criminoso da paciente, verifica-se que a prisão domiciliar seria insuficiente para evitar a reiteração delitiva, enquadrando-se o caso nas hipóteses excepcionais que autorizam o indeferimento do benefício previsto no art. 318-A do CPP. 8. Ademais, não consta nos autos prova preconstituída acerca da imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos menores, destacando-se que, embora anteriormente beneficiada com a concessão da prisão domiciliar, descumpriu as condições impostas, mostrando-se a domiciliar medida inadequada e insuficiente para a preservação da ordem pública. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020256-36.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ERIKA SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 2